Tribunal: CARF
Processo: 13839.001303/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001303/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
PAULO GINO GRISOTTI DE MARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado tanto o seu efetivo
pagamento como o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.587, de 8 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13839.001304/2010-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001303/2010-19
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001303/2010-19

crédito tributário referente a dedução indevida da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura
Pública.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 10-51.238 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), transcritos a seguir:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$2.050,29 relativo ao ano-calendário de 2007 em virtude da apuração
de dedução indevida da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública. A descrição
dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl. 2 e 4) o contribuinte alega, em síntese, que:
- deduziu a pensão alimentícia judicial, conforme o estabelecido no Acordo judicial de
separação consensual apresentada anteriormente (protocolo de atendimento à intimação
no 003175 de 9/03/2010);
- encontra-se no processo a íntegra do acordo judicial bem como cópia da sentença
preferida em 05/06/2010;
- a Carta de sentença só foi emitida em 29/12/2009 e pode ser retirada em 25/03/2010
não sendo possível apresentá-la e, 09/03/2010;
- quanto a comprovação dos pagamentos, segundo o acordo judicial os valores deveriam
ser creditados em conta corrente, através transferência eletrônica à favorecida, conforme
extratos bancários e a cópia da declaração de ajuste anual da beneficiária da pensão, em
anexo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em cumprimento de acordo homologado em juízo, decisão
judicial ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001303/2010-19

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
informando que foi protocolado os comprovantes solicitados, a copia da certidão averbada no
cartório, comprovando a existência do procedimento judicial, assim como a cópia do extrato
bancário, que comprova o valor da pensão alimentícia e a informação da conta para onde foi
efetuada a transferência.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
28/08/2014 (processo digital, fl. 80), e a peça recursal foi interposta em
25/09/2014 (processo digital, fl. 82), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
Consoante Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", os dispêndios com
pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado tanto o seu efetivo pagamento como o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-
A. Confira-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001303/2010-19

escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Como se vê no relatório, o litígio remanescente está circunscrito ao
descumprimento dos requisitos próprios das normas do Direito de Família, e
não à comprovação do pagamento em si da referida pensão.
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer os fundamentos da decisão a quo,
nestes termos (processo digital, fls. 76 e 77):
Às (fls. 30 a 37) se encontra a petição inicial relativa a ação de separação
consensual do contribuinte e de Rosangela Costriuba de Maria, através da qual
foi requerido o pagamento de pensão alimentícia para Bianca e Bruna, suas filhas
e para o seu ex-cônjuge.
À fl. 38 se encontra a Certidão – Trânsito em Julgado, onde se verifica que a
sentença de fls. 65/66 (do processo judicial) transitou em julgado em 05/06/2006.
Contudo, não foi juntada aos autos cópia da referida sentença homologada
em juízo.
Importante observar que o que foi transitado em juízo foi a sentença e não a
petição inicial apresentada pela defesa.
Dessa forma, a petição inicial (fls. 30 a 37) sem a devida homologação judicial,
não serve como prova de que os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-
calendário de 2007 (fls. 16 a 25) se referem a pensão alimentícia judicial em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, em face das normas do Direito de Família.
Esclareça-se que o fato de seu ex-cônjuge ter oferecido a tributação os valores a
ela repassados, não serve como prova de os pagamentos foram efetuados quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais. Portanto, correta a glosa
efetuada pela fiscalização.
(Grifo nosso)
A propósito discordo do entendimento da origem, pois, in casu, não há se falar
em “homologar sentença”, e sim o suposto acordo. Ademais, os termo do
reportado acordo constavam na inicial, que foi integralmente considerada na
sentença prolatada, consoante excertos que passo a transcrever:
Petição inicial (processo digital, fls. 31 a 38):

[...]

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001303/2010-19

[...]

[...]

[...]
Termo de audiência em separação consensual (processo digital, fls. 29 e 30):

[...]

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001303/2010-19

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original